Tribunal: STF
Processo: ARE 1489650
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual negou provimento à apelação interposta pela defesa, a fim de manter a sentença que condenou Monalisa Pereira Gomes “às penas de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo. por infração ao art. 157, § 2º, incs. II, V, Parte A, I (duas vezes), na forma do art. 70, “caput”, ambos do Código Penal” (eDOC 765, p. 3).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 791).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, a parte tece considerações genéricas acerca da dosimetria da pena, destacando que a pena-base foi exasperada indevidamente, o que estaria a violar o princípio da individualização da pena. 



    Nesse sentido, assevera que “a inaugural pena base deve ser apurada à luz do que rege o art. 68 do Estatuto Repressivo, a qual nos remete aos ditames do art. 59 do mesmo diploma legal” (eDOC 786, p. 9).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 284 e 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 812).



    É o relatório. Decido. 



     De plano, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente